Tribunal: TJDFT
Processo: 0701409-32.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701409-32.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRANILDA HENRIQUE LIMA AGRAVADO: CLEONICE FERNANDES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRANILDA HENRIQUE LIMA face a decisão que determinou a penhora de 10% dos seus rendimentos líquidos recebidos a qualquer título até o efetivo pagamento da dívida. Ressalta a impenhorabilidade da verba de natureza salarial, sendo que a única ressalva seria para o pagamento de prestação alimentícia, o que não se insere no caso em análise. Alega estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência de forma a suspender os descontos determinados. É o Breve Relatório. Decido. Contra decisões proferidas em fase de cumprimento de sentença, desde que fundada na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento (Súmula 7/TUJ). O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso concreto, a parte executada/agravante não efetuou o pagamento do débito, tampouco indicou bens à penhora. Ainda, as pesquisas de bens nos sistemas Bacenjud, Renajud e E-RIDF restaram infrutíferas, bem como a tentativa de localização de bens penhoráveis na residência da parte executada. Consoante art. 789 do CPC, salvo as restrições previstas em lei, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Oportuno registrar, também, que a execução se realiza no interesse do exequente (art. 797, CPC), sem se olvidar que, havendo vários meios para a satisfação do crédito, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado (art. 805, CPC). Ainda que a parte ressalte que o artigo 833, IV do CPC estabeleça a impenhorabilidade de salários, o Superior Tribunal de Justiça admitiu a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias (STJ. Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). Face o insucesso das diversas medidas constritivas adotadas, destaca-se que em consonância com a posição do STJ, este E. TJDFT também vem admitindo a referida penhora salarial, desde que haja uma limitação razoável, para que não comprometa a dignidade/subsistência da parte devedora, mas também resguardando a dignidade da parte credora, que busca o adimplemento do valor que lhe é devido. Considerando que o débito atualizado decorrente de aluguéis e encargos de locação supera R$ 8.000,00, e que os rendimentos líquidos da parte devedora alcançam cerca de R$ 1.774,00 mensais (ID 102254789 dos autos principais), mostra-se razoável e proporcional o montante da penhora fixado pelo juízo de origem, em 10% dos seus rendimentos líquidos, uma vez que permite alcançar a satisfação do débito, sem que configure ofensa à dignidade/subsistência da parte devedora. Assim, ausente a probabilidade do direito alegado pela parte agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator